Tribunal: TJES
Processo: 5005197-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Coisa Julgada; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE VIA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DE DOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA PROCEDENTE PROFERIDA EM
AÇÃO ANULATÓRIA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO POR LITISPENDÊNCIA.
SENTENÇA

PARADIGMA

QUE
AFASTOU A
ALEGAÇÃO
DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO.
COISA JULGADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO.

INAPLICÁVEL O ART. 313, V, “A”, DO CPC.
DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1. A determinação de suspensão do feito por prejudicialidade externa
(alínea “a”, do inciso V, do artigo 313, do Código de Processo Civil)

se coaduna com os princípios que consagram a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual (art. LXXVIII, art. 5º, CRFB/88),
pois
preserva atos já praticados que teriam que ser repetidos ou descartados futuramente.

2.
A prejudicialidade entre causas, segundo Cândido Rangel Dinamarco, ocorrerá quando o julgamento de uma delas for "apto a influir no teor substancial do julgamento de outra", em que a primeira é prejudicial à segunda (denominada prejudicada).
O sobrestamento do processo por essa razão exige, ao menos, a existência de questão influente e atual, para que se possa analisar a oportunidade e a conveniência da paralisação do processo.

4. Tendo sido anulada, por este Tribunal, a sentença prolatada nos autos da ação anulatória, diante da litispendência desta com o processo já transitado em julgado, a transferência do imóvel objeto da lide encontra-se lídima (legítima), nos termos desta primeira ação judicial sentenciada, que não constatou a existência de defeito no negócio jurídico realizado entre as partes.

5.

Por essa razão,
apresenta-se válido e eficaz o título translativo (escritura pública de compra e venda) devidamente registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, hipótese que promoveu a transferência do domínio do imóvel (art. 1.245, CC) ao agravante.

6. Suspenso o curso do cumprimento de sentença, o agravante se encontra em privação da imissão na posse de imóvel, direito decorrente do exercício dos elementos constitutivos da propriedade (art. 1.228, CC).

7. Não se apresenta mais plausível que se aguarde o resultado de possíveis recursos no processo nº 0001352-68.2018.8.08.0032 para a continuidade do cumprimento de sentença nestes autos. Diante do julgamento realizado por esta 3ª Câmara Cível, deve-se, sim, dar-se efetividade à sentença transitada em julgado correspondente a este processo, sendo inaplicável a alínea “a”, do inciso V, do art. 313, do CPC.

8
.
A
nte a primazia do instituto da coisa julgada, mostra-se necessári
a
à efetividade da
tutela jurisdicional

deferida
, o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, não havendo prejudicialidade externa capaz de impedir sua tramitação.

9.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005197-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ASTOLPHO
AGRAVADO: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE VIA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROVA DE DOMÍNIO.
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DIANTE DA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM 2º GRAU DE JURISDIÇÃO POR LITISPENDÊNCIA.
SENTENÇA DOS AUTOS

AFASTOU A
ALEGAÇÃO
DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO.
COISA JULGADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO.

INAPLICÁVEL O ART. 313, V, “A”, DO CPC.
DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1. A determinação de suspensão do feito por prejudicialidade externa
(alínea “a”, do inciso V, do artigo 313, do Código de Processo Civil)

se coaduna com os princípios que consagram a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual (art. LXXVIII, art. 5º, CRFB/88),
pois
preserva atos já praticados que teriam que ser repetidos ou descartados futuramente.

2.
A prejudicialidade entre causas, segundo Cândido Rangel Dinamarco, ocorrerá quando o julgamento de uma delas for "apto a influir no teor substancial do julgamento de outra", em que a primeira é prejudicial à segunda (denominada prejudicada).
O sobrestamento do processo por essa razão exige, ao menos, a existência de questão influente e atual, para que se possa analisar a oportunidade e a conveniência da paralisação do processo.

4. Tendo sido anulada, por este Tribunal, a sentença prolatada nos autos da ação anulatória, diante da litispendência desta com o processo já transitado em julgado, a transferência do imóvel objeto da lide encontra-se lídima (legítima), nos termos desta primeira ação judicial sentenciada, que não constatou a existência de defeito no negócio jurídico realizado entre as partes.

5.

Por essa razão,
apresenta-se válido e eficaz o título translativo (escritura pública de compra e venda) devidamente registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, hipótese que promoveu a transferência do domínio do imóvel (art. 1.245, CC) ao agravante.

6. Suspenso o curso do cumprimento de sentença, o agravante se encontra em privação da imissão na posse de imóvel, direito decorrente do exercício dos elementos constitutivos da propriedade (art. 1.228, CC).

7. Não se apresenta mais plausível que se aguarde o resultado de possíveis recursos no processo nº 0001352-68.2018.8.08.0032 para a continuidade do cumprimento de sentença nestes autos. Diante do julgamento realizado por esta 3ª Câmara Cível, deve-se, sim, dar-se efetividade à sentença transitada em julgado correspondente a este processo, sendo inaplicável a alínea “a”, do inciso V, do art. 313, do CPC.

8
.
A
nte a primazia do instituto da coisa julgada, mostra-se necessári
a
à efetividade da
tutela jurisdicional

deferida
, o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, não havendo prejudicialidade externa capaz de impedir sua tramitação.

9.
Agravo de instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005197-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ASTOLPHO

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO, MARIA GERALDA ANGELO ASTOLPHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

Advogado do(a) AGRAVADO: AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES13067-A

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO ASTOLPHO
(fls. 01-13, evento 02, ID n
º
2766671), contra decisão de lavra do d. juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul (ID nº 2766676, evento 04), Dr. Ezio Luiz Pereira, que, em fase de cumprimento de sentença em “Ação de Imissão de Posse”, ajuizada em face de
JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO
e
MARIA GERALDA ÂNGELO ASTOLPHO
, determinou, por analogia ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID nº 2766674), o agravante sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau pela suspensão do processo foi contraditória à decisão anteriormente proferida nos autos sobre a mesma matéria e que estaria colocando em risco a segurança jurídica e ferindo a coisa julgada.

O pedido liminar foi deferido no ID n
º
2938163
pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete,
concedendo
o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (fls. 01-13, evento 02, ID nº 2766671), para reformar a decisão recorrida (ID nº 2766676, evento 04), de modo a dar prosseguimento ao cumprimento definitivo de sentença.

Pelo agravado foi atravessada petição com pedido de reconsideração do deferimento do pleito liminar (ID n
º
3162007).

Em despacho de ID n
º
3268347, a Desembargadora Convocada, que me antecedeu neste gabinete, intimou o agravante para manifestação em relação à prolação de sentença nos autos n
º
0001352-68.2018.8.08.0032, em que foi anulada a escritura pública fundamentadora da imissão na posse realizada neste processo.

O agravado apresentou contraminuta no ID n
º
3317124, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Por sua vez, e
m petição de ID n
º
3473439, o agravante requer
eu
: a) seja declarada a intempestividade das contrarrazões apresentadas no prazo legal pelas Agravadas em virtude do comparecimento espontâneo aos autos; b) sejam INDEFERIDOS os requerimentos de reconsideração e cassação do efeito suspensivo a este recurso feitos pela parte Agravada pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos; c) seja dado provimento aos pedidos feitos no recurso de Agravo de Instrumento a fim de reformar a decisão agravada.

Pois bem. Antes de analisar o mérito do agravo de instrumento, necessário esclarecimentos sobre o processo de origem e os processos conexos a este.

1.
DAS DECISÕES JUDICIAIS DESTE E DOS PROCESSOS CONEXOS

GERALDO ASTOLPHO
(agravante)
ajuizou “Ação de Imissão de Posse” em face de
JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO

e
MARIA GERALDA ÂNGELO ASTOLPHO
(agravados)
,
resultando no proferimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a imissão na posse do imóvel situado na Praça Coronel Paiva Gonçalves, n° 118, localizado neste Município de Mimoso do Sul/ES (matriculado sob o n° 1.833), com a sua desocupação imediata, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra
a sentença
,
JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO

e
MARIA GERALDA ÂNGELO ASTOLPHO
interpuseram recurso de apelação buscando a reforma da sentença objurgada,
o qual fora
julgado pela e. Terceira Câmara Cível, não tendo
sido
a pretensão
provida
. Posteriormente,
foi interposto
Recurso Especial, o qual teve provimento negado pelo
c
. STJ.

A
pós o proferimento de sentença nos autos do processo de Imissão de Posse e a pendência de julgamento dos recursos ora citados, o agravante
deu
início ao cumprimento provisório da sentença, tendo o juízo
a quo

determinado o apensamento da
a
ção anulatória de ato jurídico (processo tombado sob o nº 0001352-68.2018.8.08.0032), por reconhecer que aquele poderia ter relação de prejudicialidade com o presente processo, já em fase de cumprimento de sentença.

Diante do apensamento da ação anulatória mencionada, o juiz de primeiro grau, em decisão interlocutória proferida anteriormente à decisão impugnada no presente recurso de agravo de instrumento, decidiu que:

“
No caso ora sobre a minha mesa de trabalho, existe um comando sentencial, acompanhado pela concessão de tutela provisória de urgência, “confirmado” pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (doravante ETJES), sem recurso com efeito suspensivo, de sorte que uma ação anulatória, como um tipo de sucedâneo recursal, neste momento, não possui o condão de impedir o cumprimento de sentença, máxime porque a medida pretendida (desocupação de imóvel) não possui as cores da irreversibilidade.

Nessa linha de ideias,
ainda que a referida ação anulatória logre êxito – e o ajuizamento da ação anulatória, não traz, a rigor, efeito suspensivo, ao cumprimento de sentença – há a possibilidade de reverter, posteriormente, a medida sem alterações significativas
.

Pensar o contrário, estar-se-ia esvaziando a coisa julgada – oriunda de uma sentença confirmada pelo E. TJES – tornando-a desprezível. Tratando-se, pois, de condenação de obrigação de fazer (desocupação do imóvel descrito na inicial), utilizar-se-á o comando legal gizado nos art. 536/538 do Código de Processo Civil (doravante CPC).”

Em face dessa decisão, os agravados interpuseram recurso de agravo de instrumento tombado sob nº 0000732-22.2019.8.08.0032, com vistas a condicionar a imissão de posse do agravante à prestação da caução.

Esse recurso foi provido por este
e. Tribunal, de modo a condicionar
a tramitação processual
a quo
à prestação da caução, uma vez que o feito estava em fase de cumprimento provisório de sentença.

Do Acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0000732-22.2019.8.08.0032, o agravante opôs embargos de declaração, seguido de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial.

Antes do julgamento da questão atinente à caução pelo C. STJ, os recursos relativos ao mérito da Ação de Imissão na Posse se esgotaram, tendo o feito transitado em julgado em 16 de fevereiro de 2022, conforme certidão de trânsito acostada ao presente (fl. 01, evento 06, ID nº 2766678).

Ainda assim, o
d. juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID nº 2766676, evento 04) suspendendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano ou até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação interposto por
GERALDO ASTOLPHO
, ora agravante no presente, nos autos da
a
ção
anulatória

nº 0001352-68.2018.8.08.0032
, por analogia ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

O magistrado sustent
ou
que a sentença dos autos da ação anulatória pode
ria
interferir no cumprimento do comando presente nos autos da Ação de Imissão de Posse, mesmo que esta já tenha transitado em julgado, uma vez que a sentença proferida nos autos da ação anulatória declarou a nulidade da escritura pública de transferência do imóvel objeto da lide, com o cancelamento
consequente
do seu registro no RGI.

Em decisão de ID n
º
2938163, o Des. Ronaldo Gonçalves de Sou
s
a deferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo a este Agravo (fls. 01-13, evento 02, ID nº 2766671), para reformar a decisão recorrida (ID nº 2766676, evento 04), de modo a
determinar o
prosseguimento ao cumprimento definitivo de sentença.

Após o cumprimento da decisão proferida por este Juízo
ad quem
, o Juízo de 1º Grau suspendeu novamente a tramitação do cumprimento de sentença, sob o argumento que:

“
Não obstante o processo de nº. 0001352-68.2018.8.08.0032 esteja pendente de julgamento de recurso de apelação, não se pode desprezar que nele, em 30/08/2018, foi concedida “tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de qualquer ato de alienação/transferência relacionado à escritura pública indicada na inicial, seja de bloqueio ou quaisquer atos registrais, de alienação, transferência, doação etc., no registro do referido imóvel”, tendo a liminar sido confirmada em sentença.”

E
m 08 de março de 2023, esta Terceira Câmara Cível julgou
(inclusive com meu voto)
o recurso de apelação da sentença que declarou nulo
o negócio jurídico
(ação anulatória nº
0001352-68.2018.8.08.0032
)
, dando provimento ao apelo para
anular a
sentença impugnada, ante a ocorrência de litispendência para com o processo n
º
0000288-14.2004.8.08.0032.

Segundo constou no voto de relatoria do e. Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO:

“
evidencia-se a ocorrência de litispendência com o processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032, no qual o autor da presente demanda narrou que celebrou mútuo com o ora requerido, que teria ocorrido a prática de agiotagem e que a escritura pública de compra e venda foi firmada em claro contexto de simulação, uma vez que não ocorreu compra e venda do imóvel, mas, ao contrário, o imóvel foi dado em garantia.”

Esclarecidas as complexas questões processuais atinentes a este processo, passa-se a julgar o mérito do agravo de instrumento, em que se discute a possibilidade ou não de suspensão do cumprimento de sentença deste processo por prejudicialidade externa (alínea “a”, do inciso V, do artigo 313, do Código de Processo Civil).

2. MÉRITO RECURSAL

A determinação de suspensão do feito por prejudicialidade externa (entre ações distintas) deriva dos princípios que consagram a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual (art. LXXVIII, art. 5º, CRFB/88), pois preserva atos já praticados que teriam que ser repetidos ou descartados futuramente.

Assim prevê a alínea “a”, do inciso V, do artigo 313, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

A
prejudicialidade entre causas, segundo Cândido Rangel Dinamarco, ocorrerá quando o julgamento de uma delas for
"apto a influir no teor substancial do julgamento de outra"
, em que a primeira é prejudicial à segunda (denominada prejudicada).

Dessa forma, haverá entre elas uma relação de dependência lógica, de subordinação, isto é, a ação prejudicial terá reflexos no julgamento da ação prejudicada:

"A relação de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma delas verse sobre a existência, inexistência ou modo-de-ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da existência inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na outra."
1

Depreende-se da Lei e da doutrina que o sobrestamento do processo por prejudicialidade externa exige, ao menos, a existência de questão influente e atual, para que se possa analisar a oportunidade e a conveniência da paralisação do processo.

No caso dos autos, tendo sido anulada, por este Tribunal, a sentença prolatada nos autos da ação anulatória nº 0001352-68.2018.8.08.0032, diante do reconhecimento de litispendência desta com o processo já transitado em julgado nº 0000288-14.2004.8.08.0032, a transferência do imóvel objeto da lide encontra-se lídima (legítima), nos termos desta primeira ação judicial sentenciada, que não constatou a existência de defeito no negócio jurídico realizado entre as partes.

Por essa razão, apresenta-se válido e eficaz o título translativo (escritura pública de compra e venda) devidamente registrado no respectivo Cartório de registro de Imóveis, hipótese que promove a transferência do domínio do imóvel (art. 1.245, CC) ao agravante.

Suspenso o curso do cumprimento de sentença, o agravante se encontra em privação da imissão na posse de imóvel, direito decorrente do exercício dos elementos constitutivos da propriedade (art. 1.228, CC).

Não se apresenta mais plausível que se aguarde o resultado de possíveis recursos no processo

nº 0001352-68.2018.8.08.0032

para a continuidade do cumprimento de sentença nestes autos. Diante do julgamento realizado por esta 3ª Câmara Cível, deve-se, sim, dar-se efetividade à sentença transitada em julgado correspondente a este processo, sendo inaplicável a alínea “a”, do inciso V, do art. 313, do CPC.

Nesse sentido, destac
a
m
-se o
s
seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REGISTRO IMOBILIÁRIO - PROVA DE DOMÍNIO - LIMINAR - LEI N. 9.514/1997 - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DEFERIMENTO DO PEDIDO. -
Tendo sido comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, com a averbação da arrematação extrajudicial no Cartório de Registro de Imóveis, o arrematante tem o direito de ser imitido no imóvel, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997 - O ajuizamento de ação anulatória não obsta a imissão do adquirente na posse do bem, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa, revelando-se acertada a decisão que lhe defere o pedido liminar.
(TJ-MG - AI: 10000212554935001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇAAgravo de Instrumento n. 4009453-78.2018.8.24.0000, de JoinvilleRelator: Desembargador Luiz Cézar Medeiros PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COISA JULGADA - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INSUBSISTÊNCIA
Sem que seja identificada a necessária prejudicialidade externa entre duas ações cíveis, não se revela obrigatória a almejada suspensão do processo, a teor do art. 313, V, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se visa suspender o cumprimento de sentença transitada em julgado.

V (TJ-SC - AI: 40094537820188240000 Joinville 4009453-78.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/09/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ademais, o cumprimento de sentença em análise (ação de imissão na posse), que se iniciou na modalidade provisória, tornou-se definitivo após o trânsito em julgado da sentença em 16.02.2022. Operou-se, por conseguinte, a cognição exauriente acerca dos pleitos iniciais e da realização de debates de mérito entre as partes quanto o direito do agravante de imissão na posse do imóvel em litígio.

Portanto, ante a primazia do instituto da coisa julgada, mostra-se necessário à efetividade da tutela jurisdicional deferida, nesse momento processual, o prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, não havendo prejudicialidade externa capaz de impedir sua tramitação.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento

(fls. 01-13, evento 02, ID nº 2766671),
ratificando a liminar deferida,
para reformar a decisão
de
ID nº 2766676, evento 04,
determinando o
prosseguimento
ao
cumprimento definitivo de sentença.

Julgo prejudicado o pedido de reconsideração
do deferimento do pedido liminar (ID nº 3162007)
.

É como voto.

1
- "DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil - 3ª ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1993, p. 399.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.